Tribunal: TJMT
Processo: 0012186-77.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012186-77.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KATIA SANTOS ZENKI DE SOUSA - CPF: 012.269.071-05 (VÍTIMA), LUCIANA SANTOS ZENKI - CPF: 777.887.022-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIR GERALDI - CPF: 551.741.831-72 (EMBARGANTE), LUCIANA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), KATIA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – APELAÇÃO – ALEGAÇÃO – CONTRADIÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO – OCORRENCIA DE
ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

É viável a interposição de Embargos de Declaração, a fim de corrigir erro material, existente na decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no 0012186-77.2018.8.11.0055, interposto em favor de
Jair Geraldi
.

O embargante alega a existência de vício na análise da dosimetria, referente a adoção da fração de 1/8 para cada vetor negativo. Diante disso, requer que seja procedida correção de erro material ocorrido no voto, para que seja fixada a pena unificada do Embargante em 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por ser medida de Direito.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir o alegado vício apontado pela defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no 0012186-77.2018.8.11.0055, interposto em favor de
Jair Geraldi
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

In casu
, o embargante alega que há contradição no voto proferido por esta relatoria no julgamento do recurso de apelação quando da análise da dosimetria, referente a fração aplicada. Contudo, sem razão o embargante. O que se verifica é a ocorrência de erro material ao consignar que o aumento aplicado pelo Magistrado singular para cada circunstância judicial considerada negativa é inferior à fração de 1/8 (um oitavo) adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando na verdade é superior, considerando o intervalo de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima cominada em abstrato para o delito imputado ao embargante.

Cabe ressaltar que, esse erro material em nada influência no resultado da análise realizada na dosimetria. Mas, com o fim de evitar interpretação dúbia, procedo a correção neste ponto,
devendo assim constar:

“
No que tange ao quantum utilizado, considerando que a pena imputada ao crime praticado pelo apelante é de 12(doze) a 30 (trinta) anos, e o intervalo entre a pena mínima e máxima de 18 (dezoito) anos, o aumento de dois anos e meio para cada vetorial negativo é superior à fração de 1/8 adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Quanto ao crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI §2°-Ac/c art. 14, inciso II, todos do CP contra a Kátia Santos Zenki de Souza,
referente a pena base fixada, de igual modo, não há qualquer alteração a ser feita, visto que a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais é idônea e apta à exasperação da pena base, tendo o Magistrado feito referência a elementos constantes nos autos, pelo que mantenho as circunstâncias judiciais consideradas negativas e a fração aplicada para exasperação, que como já dito na análise anterior, é superior à adotada pela jurisprudência pátria e aceita pelos Tribunais Superiores
.
”

Uma vez demonstrado que ocorreu erro material que pode gerar contradição no entendimento da decisão, autorizado está o provimento dos embargos de declaração, somente para proceder a correção do erro material ocorrido.

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, para retificar o erro material encontrado na decisão proferida, nos termos supramencionados, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022